Tribunal: TJES
Processo: 5000267-39.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-39.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL CICCONI ARANTES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (CNH). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que concedeu a segurança para anular processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

2. O impetrante foi autuado por recusa ao teste do bafômetro (art. 165-A, CTB), alegando que não foi pessoalmente notificado da autuação, tendo o órgão estatal dirigido as comunicações apenas à proprietária do veículo via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o condutor/infrator possui legitimidade ativa para questionar atos que
ensejam a
suspensão de seu direito de dirigir; e (ii) saber se a notificação dirigida apenas ao proprietário do veículo, via SNE, supre a necessidade de notificação pessoal do condutor para fins de suspensão da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O condutor detém legitimidade ativa
ad causam
, pois a sanção de suspensão do direito de dirigir atinge diretamente a esfera jurídica pessoal e o direito de locomoção do mesmo.

5. A validade da imposição de penalidade de trânsito exige a dupla notificação: a primeira, da autuação (para defesa prévia), e a segunda, da aplicação da pena, conforme a Súmula nº 312 do STJ.

6. A notificação da autuação deve ser dirigida ao infrator real, dada a natureza personalíssima da penalidade de suspensão da CNH, sendo insuficiente a comunicação exclusiva ao proprietário do veículo via SNE, especialmente quando não comprovada a adesão voluntária do condutor ao sistema eletrônico.

7. A ausência de expedição de notificação válida no prazo de 30 dias acarreta a insubsistência do registro e a nulidade do processo administrativo (art. 281, § 1º, II, CTB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos. 9.
Tese de julgamento:
"1. O condutor/infrator possui legitimidade ativa para pleitear a anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. 2. É nulo o processo administrativo de suspensão da CNH quando inexistente a notificação pessoal do condutor acerca da autuação, sendo insuficiente a comunicação realizada apenas ao proprietário do veículo via sistema eletrônico sem prova de adesão do infrator."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 281, § 1º, II, e 281-A. Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000267-39.2025.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANT
O

RECORRIDOS :
RAFAEL CICCONI ARANTES

MAGISTRADO :
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Como relatado, cuida-se de recurso de Remessa Necessária e Apelação Cível
pretendendo a reforma da
sentença que concedeu a segurança para anular o Processo Administrativo nº 2022-T1V6Z, instaurado para a suspensão do direito de dirigir do impetrante.

O
impetrante foi autuado em fiscalização de trânsito (Auto de Infração nº BA00176739), incorrendo na conduta do art. 165-A do CTB (recusa ao bafômetro).

Em virtude desta infração, o DETRAN/ES instaurou processo de suspensão da CNH.

A controvérsia
diz respeito à
(i)legitimidade ativa ad causam do Impetrante/Recorrido e
à validade do processo administrativo, diante da
ausência de notificação pessoal do condutor/infrator na fase de autuação, tendo o órgão estatal dirigido as comunicações apenas à proprietária do veículo via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

Pois bem.

Não prospera a alegação de ilegitimidade ativa,
pois
o objeto da lide transcende a mera discussão sobre a infração administrativa de trânsito em sua vertente pecuniária.

À evidência, o
I
mpetrante/Recorrido insurge-se contra o processo de suspensão do direito de dirigir, sanção que atinge, de forma exclusiva e direta, a esfera jurídica pessoal do mesmo.

Admitir a ilegitimidade do condutor para questionar os atos que deram suporte à sua suspensão do direito de dirigir seria negar vigência ao princípio do acesso à justiça.

No tocante à alegada validade do processo administrativo, importa registrar que o
art. 281, §1º, inciso II, do CTB
determina
que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, não for expedida a
notificação da autuação.

Complementarmente, o
art. 281-A
garante ao infrator o prazo mínimo de 30 dias para a apresentação de defesa prévia, contados da expedição da referida notificação.

No caso concreto, os documentos dos autos demonstram que a notificação da autuação não foi entregue ao
I
mpetrante. A tese da autarquia de que a notificação via SNE à proprietária supre a necessidade de ciência do condutor não prospera.

A penalidade de suspensão do direito de dirigir possui natureza
personalíssima, afetando o direito de locomoção do indivíduo, o que exige a sua notificação direta para que possa exercer o contraditório e a ampla defesa.

A matéria encontra-se pacificada pela
Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".

A exigência da "dupla notificação" é garantia do devido processo legal administrativo. Ao deixar de expedir notificação válida ao infrator real na primeira fase (autuação), o DETRAN/ES subtraiu do cidadão a oportunidade de impugnar a consistência do auto de infração antes da conversão em penalidade.

A falha na expedição da notificação no prazo legal de 30 dias acarreta, por força do art. 281, §1º, II, do CTB, a insubsistência do registro. Não se trata de mera irregularidade formal, mas de vício que nulifica o processo administrativo de suspensão em sua origem.

Por outro lado
, ainda que assim não fosse, a utilização do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) exige prova da prévia e voluntária adesão do administrado, e, no caso, o DETRAN/ES não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da adesão ao sistema, tornando a notificação eletrônica ineficaz para os fins pretendidos.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a
nulidade do
procedimento administrativo de origem, restando configurada a violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.